Tribunal: STJ
Processo: 8139619-53.2021.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2190060 - BA(2024/0486016-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IRENE MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: WILKER CAMPOS CHAGAS - BA020868
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA
GRAU III COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA
ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA
DEVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022
DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DE INTERNAMENTO
FIXADO EM 90 DIAS, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
MEDIANTE
PROVA
TÉCNICA
E
PERÍCIA
JUDICIAL.
. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL PARA
SÚMULA 302/STJ
AFASTAR PARÂMETRO JUDICIAL COM BASE EM PROVAS.
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 85, § 2o,
SÚMULA 7/STJ
DO CPC). BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA
MANTIDA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
.
RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
7/STJ
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de obrigação de
fazer, assegurou cobertura de internação em clínica especializada
para tratamento de obesidade grau III, fixando termo final inicial de 90
dias, com possibilidade de prorrogação mediante prova técnica e
perícia, e estipulando honorários sucumbenciais em 15% sobre o
valor da causa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a limitação judicial do internamento a 90 dias contraria
o
II,
, da Lei n.o
e a
; (iii) os
art. 12,
b
9.656/1998
Súmula 302/STJ
honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação,
por ser mensurável o proveito econômico da obrigação de fazer (art.
85, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA56117533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b8e474f6-d13e-4ce7-aec6-0f4c9f0309ce

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
aborda, de modo suficiente e coerente, a limitação temporal do
internamento e a base de cálculo dos honorários, explicitando a ratio
decidendi e os critérios de eventual prorrogação do tratamento, bem
como a inviabilidade de mensurar o proveito econômico na espécie.
4. A fixação judicial de prazo inicial de 90 dias para internação, com
possibilidade de extensão condicionada à prova técnica e perícia, não
traduz cláusula contratual abusiva, mas gestão judicial do tratamento
com base em elementos probatórios. A revisão desse parâmetro
demanda revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via
especial
).
(Súmula 7/STJ
5. A alteração da base de cálculo dos honorários para o valor da
condenação pressupõe demonstração objetiva e segura do proveito
econômico, o que, no caso, depende de apuração fático-probatória
incompatível com o recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
14/04/2026
22/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56117533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b8e474f6-d13e-4ce7-aec6-0f4c9f0309ce

RECURSO ESPECIAL No 2190060 - BA(2024/0486016-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: IRENE MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: WILKER CAMPOS CHAGAS - BA020868
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA
GRAU III COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA
ESPECIALIZADA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA
DEVIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022
DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. TERMO FINAL DE INTERNAMENTO
FIXADO EM 90 DIAS, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
MEDIANTE
PROVA
TÉCNICA
E
PERÍCIA
JUDICIAL.
INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL PARA
SÚMULA 302/STJ.
AFASTAR PARÂMETRO JUDICIAL COM BASE EM PROVAS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ART. 85, § 2o,
SÚMULA 7/STJ.
DO CPC). BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CAUSA
MANTIDA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de obrigação de
fazer, assegurou cobertura de internação em clínica especializada
para tratamento de obesidade grau III, fixando termo final inicial de 90
dias, com possibilidade de prorrogação mediante prova técnica e
perícia, e estipulando honorários sucumbenciais em 15% sobre o
valor da causa.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a limitação judicial do internamento a 90 dias contraria
o
II,
, da Lei n.o
e a
(iii) os
art. 12,
b
9.656/1998
Súmula 302/STJ;
honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação,
por ser mensurável o proveito econômico da obrigação de fazer (art.
85, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55842434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 42a2ced1-81dd-401a-882b-75484f2d6b14

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
aborda, de modo suficiente e coerente, a limitação temporal do
internamento e a base de cálculo dos honorários, explicitando a ratio
decidendi e os critérios de eventual prorrogação do tratamento, bem
como a inviabilidade de mensurar o proveito econômico na espécie.
4. A fixação judicial de prazo inicial de 90 dias para internação, com
possibilidade de extensão condicionada à prova técnica e perícia, não
traduz cláusula contratual abusiva, mas gestão judicial do tratamento
com base em elementos probatórios. A revisão desse parâmetro
demanda revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via
especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A alteração da base de cálculo dos honorários para o valor da
condenação pressupõe demonstração objetiva e segura do proveito
econômico, o que, no caso, depende de apuração fático-probatória
incompatível com o recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por IRENE MARIA DOS SANTOS
(IRENE) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
APELOS
RECÍPROCOS.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE. INTERNAMENTO EM
CLÍNICA ESPECIALIZADA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO
ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À SAÚDE. GRAVIDADE DO
QUADRO CLÍNICO ATESTADA PELA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA
COM A EXORDIAL. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III, ASSOCIADA
A OUTRAS COMORBIDADES. TERMO FINAL DE INTERNAMENTO
NA CLÍNICA QUE DEVERÁ OCORRER NA DATA DE JULGAMENTO
DESTE INCONFORMISMO, DESDE QUE ULTRAPASSADO O
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. AFASTADO O CONTROLE
MENSAL
DE
RECIDIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
ESTIPÊNDIO QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Os embargos de declaração de IRENE foram rejeitados por unanimidade,
assim como os embargos de declaração de BRADESCO SAÚDE S.A., também
rejeitados por unanimidade.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, IRENE apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
Documento eletrônico VDA55842434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 42a2ced1-81dd-401a-882b-75484f2d6b14

jurisdicional por violação do
II, do CPC, alegando omissão do Colegiado
art. 1.022,
sobre a limitação temporal do internamento e a base de cálculo dos honorários de
sucumbência, não obstante a oposição de embargos de declaração;
violação do
(2)
II,
, da Lei n.o
e da orientação sumulada do STJ (
art. 12,
b
9.656/1998
Súmula 302/STJ)
ao manter termo final de internamento em 90 dias, sustentando que “vedada a
limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente”,
devendo a cobertura perdurar até a alta médica;
violação do
§ 2o, do CPC
(3)
art. 85,
ao fixar os honorários sobre o valor da causa, quando seria possível mensurar o
proveito econômico correspondente ao custeio do tratamento (obrigação de fazer) e,
portanto, a base deveria recair sobre o valor da condenação.
Houve apresentação de contrarrazões por BRADESCO SAÚDE S.A.,
defendendo a incidência das Súmulas 5 e
e a ausência de violação de lei
7/STJ
federal.
O apelo nobre foi admitido na origem, com destaque de que “a cobertura
assistencial ao beneficiário internado em clínica especializada para o tratamento de
obesidade grau III deve perdurar até a sua efetiva alta médica” (
,
REsp 2.119.272/BA)
assentando que a admissão parcial pelo Tribunal estadual não limita o conhecimento
amplo pelo STJ (art. 1.034, parágrafo único, do CPC;
, e
Súmula 292/STF)
determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No caso, a controvérsia surgiu em ação de obrigação de fazer proposta por
IRENE, beneficiária de plano de saúde, portadora de obesidade mórbida grau III, com
diversas comorbidades, visando à cobertura de internamento em clínica especializada
e à continuidade do tratamento indicado pelo médico assistente. A sentença confirmou
a tutela de urgência e reconheceu a abusividade de cláusula limitativa, condenando o
plano ao custeio do internamento; na apelação, o Tribunal estadual reafirmou a
obrigação de cobertura, mas fixou termo final de internamento na data do julgamento,
desde que ultrapassados 90 dias, afastando controle mensal de recidiva, e estipulou os
honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.
O objetivo recursal é anular o acórdão dos embargos de declaração para
sanar as omissões sobre a limitação temporal do internamento e a base de cálculo dos
honorários, e, no mérito, reformar o acórdão recorrido para: (i) assegurar a
manutenção do tratamento por internação em clínica especializada até a alta médica,
afastando a limitação temporal fixada em 90 dias, à luz do
II,
, da
art. 12,
b
e da orientação do STJ sobre cobertura contínua quando há
Lei no 9.656/1998
Documento eletrônico VDA55842434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 42a2ced1-81dd-401a-882b-75484f2d6b14

indicação médica; (ii) fixar honorários de sucumbência sobre o valor da condenação,
incluindo o montante econômico da obrigação de fazer relativa ao custeio do
tratamento, conforme o
§ 2o, do CPC.
art. 85,

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC)

IRENE sustentou omissão quanto a dois pontos: a limitação temporal do
internamento e a base de cálculo dos honorários de sucumbência, afirmando que, não
obstante os embargos de declaração, o Colegiado teria silenciado sobre a necessidade
de cobertura até a alta médica e sobre a incidência do
§ 2o, do CPC que,
art. 85,
segundo a recorrente, determinaria a fixação sobre o valor da condenação.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão integrativo enfrentou a matéria com motivação suficiente e direta,
indicando a
adotada.
ratio decidendi
De um lado, reafirmou a obrigação de cobertura do tratamento e,
simultaneamente, fixou parâmetro temporal inicial de 90 dias, com possibilidade de
prorrogação condicionada à prova técnica simplificada e perícia judicial, afastando o
controle mensal de recidivas. De outro, registrou que, “in casu, observa-se não ser
possível mensurar o proveito econômico obtido, sendo, portanto, necessária a fixação,
em percentual, com base no valor atribuído à causa” (e-STJ, fls.
e
).
565/566
640/643
Em transcrição: “o posicionamento desta Câmara (...) tem sido de autorizar a
internação pelo período de 90 (noventa) dias (...) podendo haver prorrogação, após
perícia judicial, com afastamento do controle de recidivas”; e, quanto aos honorários,
reproduziu o
§ 2o, e concluiu pela impossibilidade de mensuração do proveito
art. 85,
econômico, adotando o valor da causa como base (e-STJ, fls.
e 649).
640/641
Além disso, o Colegiado consignou, de forma explícita, que o julgador não
está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando já tenha encontrado
motivo suficiente para decidir, citando, inclusive, que “o julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (...) a conclusão adotada”, não se
prestando embargos à reapreciação de mérito (e-STJ, fls.
e
).
641/642
649/650
Tal encadeamento evidencia pronunciamento sobre os pontos suscitados,
afastando a alegada omissão.
Não há contradição interna, pois a conclusão sobre o prazo inicial, com
possibilidade de extensão condicionada, é harmônica com a fundamentação e com a
diretriz de proporcionalidade adotada; tampouco há obscuridade, dada a clareza dos
critérios fixados para eventual prorrogação.
Documento eletrônico VDA55842434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 42a2ced1-81dd-401a-882b-75484f2d6b14

Por fim, o acórdão também justificou a opção metodológica relativa aos
honorários, delimitando a inviabilidade de mensuração e aplicando o parâmetro legal
residual, de modo coerente com os elementos dos autos.
A propósito, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que não há
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente,
ainda que diversa da pretendida pela parte, para decidir integralmente a controvérsia, e
que não se impõe resposta pormenorizada a argumentos incapazes de infirmar o
resultado.

(2) Da limitação do internamento a 90 dias e sua compatibilidade com o
II, b, da
e com a
art. 12,
Lei 9.656/1998
Súmula 302/STJ

IRENE argumentou que o prazo de 90 dias violaria o
II,
, da
art. 12,
b
e a
asseverando ser “vedada a limitação de prazo,
Lei 9.656/1998
Súmula 302/STJ,
valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente”, devendo a cobertura
perdurar até a alta médica.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão não validou cláusula contratual restritiva nem impôs limitação
apriorística incompatível com a legislação de saúde suplementar.
Pelo contrário, reconheceu a imprescindibilidade do tratamento e a
obrigação de cobertura, estabelecendo um marco temporal inicial por razões de
proporcionalidade e de gestão judicial do tratamento, com expressa abertura para
prorrogação após prova técnica simplificada e perícia, afastando o controle de recidivas
mensal pretendido, tendo autorizado a internação pelo período de 90 (noventa) dias
(e-STJ, fls.
e
).
(...) podendo haver prorrogação, após perícia judicial
565/566
640/641
O dispositivo não se confunde com cláusula contratual abusiva vedada pela
mas decorreu de decisão judicial fundada em elementos de prova e
Súmula 302/STJ,
em diretrizes de proporcionalidade, preservando a possibilidade de extensão mediante
demonstração técnica superveniente.
Também se registrou que a
em sua redação atual,
Lei n. 9.656/1998,
rechaça a taxatividade do rol da ANS, admitindo cobertura para procedimentos não
listados desde que cumpridos requisitos do § 13 (e-STJ, fls.
).
561/563
Isso reforça que a decisão não negou cobertura ampla; apenas ordenou sua
condução em fases, sujeitando eventual prolongamento a perícia, o que é compatível
com a persuasão racional e o livre convencimento motivado, nos termos da apreciação
das provas constantes dos autos.
Documento eletrônico VDA55842434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 42a2ced1-81dd-401a-882b-75484f2d6b14

Ademais, para infirmar os fundamentos fático-probatórios que sustentam a
viabilidade do prazo inicial e a necessidade de perícia para extensão, seria
imprescindível revolver documentos médicos e circunstâncias clínicas, providência
vedada na instância especial.
Em recurso especial, a discussão sobre se o prazo é ou não suficiente, para
aquele quadro, atrai o óbice do reexame de fatos e provas, obstando o conhecimento
da insurgência quanto ao ponto.
Assim sendo, pela necessidade de revolver conteúdo fático-probatório
clínico e pericial, com incidência da
não é possível conhecer da questão
Súmula 7/STJ,
federal invocada, no ponto.

(3) Da base de cálculo dos honorários de sucumbência (art. 85, § 2o, do
CPC)

IRENE sustentou violação do
§ 2o, do CPC, afirmando ser possível
art. 85,
mensurar o proveito econômico relativo ao custeio do tratamento de obrigação de
fazer, devendo os honorários incidir sobre o valor da condenação, não sobre o valor da
causa.
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão recorrido explicitou que, no caso concreto, não seria "possível
mensurar o proveito econômico obtido”, fixando os honorários em percentual sobre o
valor atribuído à causa (e-STJ, fls. 567 e
).
649/650
Tal conclusão lastreia-se em premissas fáticas e probatórias delineadas pelo
Tribunal estadual e não pode ser substituída por juízo abstrato de mensurabilidade
sem reabrir a instrução. A aferição do conteúdo econômico de obrigação de fazer,
quando dependente de apuração futura, notas, comprovação de pagamentos e
variáveis clínicas, reclama exame de provas, que, por sua natureza, é obstado na
instância especial.
O que se discutiu na origem foi, precisamente, a viabilidade e o modo de
custeio do tratamento, com delimitação temporal inicial e possibilidade de extensão
mediante perícia. Alterar, na via especial, o juízo sobre a mensurabilidade do “proveito
econômico” significaria reinterpretar o acervo fático para concluir que havia elementos
bastantes à quantificação, passo que esbarra no óbice sumular.
A dialeticidade recursal, nesse tópico, não supre a exigência de
demonstração concreta de que o título judicial já contém base segura de condenação
quantificável e de que, nos autos, há elementos objetivos para fixação, sem liquidação,
o que não se extrai dos trechos transcritos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55842434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 42a2ced1-81dd-401a-882b-75484f2d6b14

Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório
sobre a existência e extensão do proveito econômico, com incidência da Súmula 7/STJ,
não é possível conhecer da questão federal invocada, no ponto.
Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba em favor do recorrido nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:33
Código de Controle do Documento: 42a2ced1-81dd-401a-882b-75484f2d6b14

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.190.060 / BA
Número Registro: 2024/0486016-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81396195320218050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRENE MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: WILKER CAMPOS CHAGAS - BA020868
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56082341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:23
Código de Controle do Documento: 94caf51f-1c94-4ea4-a64c-685b44486ecc

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:17:23
Código de Controle do Documento: 94caf51f-1c94-4ea4-a64c-685b44486ecc